Tribunal: TJBA
Processo: 0000841-54.2009.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000841-54.2009.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: NIZALVA MARIA CHRISOSTOMO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: JORGE LUIZ PINTO SALDANHA

Advogado(s)
:
CRISTHIANO BECKER CECHET, FABIO MALUF TOGNOLA, SHYRLEI MARIA DE LIMA, STEVAN MARQUES GONCALVES, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, RODRIGO NERY CARDOSO, ANDREA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660, 895 E 339 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na aplicação dos Temas 660, 895 e 339 do Supremo Tribunal Federal. A controvérsia versa sobre a possibilidade de acordo extrajudicial posterior, celebrado sem participação da advogada, afetar seu direito aos honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar se a decisão agravada extrapolou os limites do juízo de admissibilidade; (ii) analisar a correta aplicação dos temas de repercussão geral do STF; e (iii) examinar se existe repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada limitou-se corretamente ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, aplicando adequadamente os temas de repercussão geral consolidados pelo Supremo Tribunal Federal, sem usurpar competência.

4. O Tema 895/STF é aplicável ao caso, pois não se verificam óbices intransponíveis à prestação jurisdicional, mas sim inconformidade do agravante com o resultado do julgamento.

5. O Tema 660/STF incide na espécie, uma vez que a controvérsia demanda análise de normas infraconstitucionais, especialmente o art. 24, §4º, da Lei 8.906/94, sobre autonomia dos honorários advocatícios.

6. O Tema 339/STF é pertinente, considerando que o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para resolução da controvérsia, enfrentando adequadamente todas as questões relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação de temas de repercussão geral pelo tribunal de origem em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário não configura usurpação de competência quando fundamentada em precedentes consolidados do STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0000841-54.2009.8.05.0231, em que é agravante JORGE LUIZ PINTO SALDANHA e agravada NIZALVA MARIA CHRISÓSTOMO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça